Tribunal: STF
Processo: ARE 1530643
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível – Ação ordinária objetivando desconstituir decisão disciplinar que excluiu a autora da Polícia Militar – Alegação de impossibilidade de expulsão da Corporação em face do precedente estado de saúde da autora e de ter permanecido agregada por mais de dois anos – Pedido julgado procedente em Primeiro Grau – Recurso recíproco – Não preenchido o requisito temporal de dois anos de agregação, não se pode falar em invalidez da policial militar, cuja competência para julgá-la inválida, em sede de feito disciplinar, é da Administração Militar e não do Poder Judiciário – Recurso Fazendário provido e improvido o recurso da autora – Invertido o ônus da sucumbência – Mantida a higidez do ato administrativo disciplinar exclusório.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e IV; 2º, 5º; 37, caput; e 125, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A causa de pedir desta ação (ID 416699 – pág. 3) é a de que “quando do ato de expulsão, a autora já havia consumado o requisito temporal para reforma por incapacidade definitiva, ou seja, permaneceu por mais de 02 anos e 06 meses anos [sic] na condição de agregada em decorrência do afastamento, decorrente de patologias oriundas do exercício funcional”.



    [...]



    Como se verifica na documentação apresentada pela Administração Militar (ID 416770, pág. 24), a autora/apelante foi agregada no dia 15/03/2010, nos termos dos artigos 5º, inciso I, 7º, inciso III, e 8º, incisos I a III, todos do Decreto-lei nº 260/70, que assim dispunham:



    [...]



    Efetivamente, a autora/apelante permaneceu agregada por 1 (um) ano, 11(onze) meses e 29 (vinte e nove) dias. Não mais do que isso. Como anotou o Julgador de piso, “faltou apenas um dia” para que se completassem os 2 (dois) anos de agregação exigidos pela alínea “b” do inciso III do artigo 5º supracitado.



    Assim, cai por terra o argumento da autora de que ela “permaneceu por mais de 02 anos e 06 meses na condição de agregada em decorrência do afastamento”.



    [...]



    A expulsão da autora ocorreu, como se sabe, aos 11/04/2012.



    No feito disciplinar que a excluiu, foi elaborado pela Administração Militar o Laudo Médico (o qual, repita-se, não se encontra nesta ação), como registrou o Juiz de Primeiro Grau, concluiu que “do ponto de vista psiquiátrico o referido PM deve ser considerado INAPTO para o serviço militar policial, não necessitando de internação hospitalar”.



    Ora, tendo em vista que não foi prorrogada sua agregação, que a policial militar foi considerada inapta para o serviço militar, mas que não necessitava de internação hospitalar, não havia outra possibilidade para a Administração Militar que não a de simplesmente manter a recorrente fora da escala de serviço, como acertadamente foi feito.



    Assim, se não se completou o período de 2 (dois) anos agregada, não haveria como nem porque se instaurar o procedimento para apuração e julgamento de invalidez da autora.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente